Tribunal: STJ
Processo: 5058255-22.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087263 - RJ(2025/0420192-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SELMA CARDOSO MIRANDA PIRES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCO TAYAH - RJ011951
BRUNA MARQUES DOS SANTOS - RJ244102
JOSE MARCO TAYAH - RJ067177
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER
: MARCELO CARDOSO MIRANDA PIRES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES
DE PENSÃO PAGOS APÓS O ÓBITO DA TITULAR. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A TEMA
REPETITIVO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ESPECIAL.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE,
NEGATIVA DE VIGÊNCIA OU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL. BOA-FÉ AFASTADA NA ORIGEM.
REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO

CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, o Juízo da 21a Vara Federal do Rio de Janeiro julgou
procedente a ação de cobrança proposta pela União, condenando o Espólio de
Selma Cardoso Miranda Pires ao ressarcimento de valores de pensão
indevidamente recebidos. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo
do espólio, mantendo-se a sentença que o condenou ao ressarcimento de
valores de pensão pagos indevidamente pela União após o óbito da titular, no
período de julho a dezembro de 2018. A Corte rejeitou a preliminar de
prescrição, afastou a alegação de boa-fé objetiva com base no Tema n. 1009
do STJ, e concluiu que a ex-pensionista, ou seus sucessores, tinham
condições de perceber o pagamento indevido, o que torna devida a restituição
ao erário.
2. A Corte de origem rejeitou a prescrição ao reconhecer que a ação
de ressarcimento foi proposta dentro do prazo quinquenal do Decreto n.
pois os pagamentos indevidos ocorreram entre julho e
20.910/1932,
dezembro de 2018 e a demanda foi ajuizada em agosto de 2022. As razões do
recurso especial não impugnaram especificamente esse fundamento
autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão, nem enfrentaram suas
premissas. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
3. A invocação de ofensa a Tema repetitivo do Superior Tribunal de
Justiça não autoriza, por si, a abertura da via especial. O art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA56113218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b9984109-92dd-4f2a-9328-be625afdc50f

alíneas e , da Constituição Federal exige a demonstração de contrariedade,
a c
negativa de vigência ou interpretação divergente de artigo de lei federal.
4. O Tribunal de origem afastou a boa-fé objetiva, em consonância
com a orientação do STJ, por entender que havia condições de percepção do
pagamento indevido após o óbito da titular. A reversão desse juízo
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pelo
teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b9984109-92dd-4f2a-9328-be625afdc50f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087263 - RJ(2025/0420192-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SELMA CARDOSO MIRANDA PIRES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCO TAYAH - RJ011951
BRUNA MARQUES DOS SANTOS - RJ244102
JOSE MARCO TAYAH - RJ067177
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER
: MARCELO CARDOSO MIRANDA PIRES
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES
DE PENSÃO PAGOS APÓS O ÓBITO DA TITULAR. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A TEMA
REPETITIVO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ESPECIAL.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE,
NEGATIVA DE VIGÊNCIA OU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL. BOA-FÉ AFASTADA NA ORIGEM.
REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO

CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, o Juízo da 21a Vara Federal do Rio de Janeiro julgou
procedente a ação de cobrança proposta pela União, condenando o Espólio de
Selma Cardoso Miranda Pires ao ressarcimento de valores de pensão
indevidamente recebidos. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo
do espólio, mantendo-se a sentença que o condenou ao ressarcimento de
valores de pensão pagos indevidamente pela União após o óbito da titular, no
período de julho a dezembro de 2018. A Corte rejeitou a preliminar de
prescrição, afastou a alegação de boa-fé objetiva com base no Tema n. 1009
do STJ, e concluiu que a ex-pensionista, ou seus sucessores, tinham
condições de perceber o pagamento indevido, o que torna devida a restituição
ao erário.
2. A Corte de origem rejeitou a prescrição ao reconhecer que a ação
de ressarcimento foi proposta dentro do prazo quinquenal do Decreto n.
pois os pagamentos indevidos ocorreram entre julho e
20.910/1932,
dezembro de 2018 e a demanda foi ajuizada em agosto de 2022. As razões do
recurso especial não impugnaram especificamente esse fundamento
autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão, nem enfrentaram suas
premissas. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
3. A invocação de ofensa a Tema repetitivo do Superior Tribunal de
Justiça não autoriza, por si, a abertura da via especial. O art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA55776794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 8f201d85-f7c1-4aea-a3e6-1d581cb593e0

alíneas e , da Constituição Federal exige a demonstração de contrariedade,
a c
negativa de vigência ou interpretação divergente de artigo de lei federal.
4. O Tribunal de origem afastou a boa-fé objetiva, em consonância
com a orientação do STJ, por entender que havia condições de percepção do
pagamento indevido após o óbito da titular. A reversão desse juízo
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pelo
teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SELMA CARDOSO
MIRANDA PIRES - ESPÓLIO contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 2a REGIÃO, que inadmitiu o recurso especial, dirigido contra o acórdão prolatado na
Apelação Cível n. 5058255-22.2022.4.02.5101, assim ementado (fl. 256):

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
DEVIDO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Cuida-se de apelação cível interposta pela parte Ré contra sentença que,
nos autos da ação proposta pelo procedimento comum, julgou procedente o pedido
da União para condenar "o espólio réu ao ressarcimento dos valores de pensão
indevidamente recebidos em vida pela ex-pensionista, no período de julho a
dezembro de 2018, com correção desde cada pagamento indevido e juros de mora,
desde a citação, nos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal." Considerando a procedência do pedido, condenou a parte Demandada ao
pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) do valor da
condenação.
2 - Preliminarmente, não deve ser reconhecida a prescrição de fundo de
direito, na medida em que a União ajuizou, em
ação objetivando o
2/8/2022,
ressarcimento de valores pagos indevidamente referentes ao período de julho a
dezembro de 2018. Dessa forma, não ocorreu a prescrição quinquenal aplicável à
fazenda pública estabelecida pelo Decreto no 20.910/1932.
3 - Consoante é cediço, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento segundo o qual os pagamentos indevidos efetuados pela
Administração Pública decorrentes de erro administrativo devem ser restituídos,
salvo se o indivíduo demonstrar que os recebeu de boa-fé objetiva. O referido
posicionamento foi adotado em relações envolvendo a Administração e servidores
públicos, mas pode ser aplicado ao caso ora em análise, na medida em que versa
sobre a devolução de valores recebidos indevidamente, após o óbito de aposentada
dos quadros do Poder Judiciário da União. Tema 1009: “Os pagamentos indevidos
aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de
cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela
Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o
servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com
demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
4 -
analisando-se os autos, verifica-se que foi depositada verba
In casu,
remuneratória calculada em R$37.890,68 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa
Documento eletrônico VDA55776794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 8f201d85-f7c1-4aea-a3e6-1d581cb593e0

reais e sessenta e oito centavos) correspondente a período após a renúncia do
benefício por parte da Apelante. Por conseguinte, a r. sentença deve ser mantida,
uma vez que não restou comprovada a presença da boa-fé objetiva por parte da
Recorrente, na medida em que, diante do aludido instituto, o indivíduo deve
realmente demonstrar também que não lhe era possível ter ciência da ilegalidade do
pagamento. Desse modo, embora tenha ocorrido erro por parte da Administração, o
valor deve ser restituído, na medida em que era possível a identificação do
recebimento do valor a maior por parte da ex-pensionista, o que afasta a boa-fé
objetiva no caso ora em análise.
5 - Apelação da parte Ré desprovida. Honorários advocatícios de
sucumbência devidos pela
majorados em 10% (dez por cento) dos
Ré/Apelante
honorários sucumbenciais determinados na r. sentença, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 271-274).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos:
a) arts. 1o do Decreto n.
e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil –
20.910/1932
prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívida líquida,
aplicável às ações de cobrança propostas pela Fazenda Pública, com termo inicial na
ciência inequívoca da Administração acerca do pagamento indevido, ocorrido em 2018,
reforçando a necessidade de reconhecer a prescrição na espécie;
b) Tema n. 979 do Superior Tribunal de Justiça – impossibilidade de
devolução de valores recebidos de boa-fé em razão de erro administrativo (operacional
ou de cálculo), diante da natureza alimentar das verbas e da comprovação de boa-fé
objetiva da beneficiária.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reconhecer a violação
aos dispositivos indicados, declarar a prescrição da pretensão ressarcitória e,
alternativamente, a inexigibilidade da restituição dos valores recebidos de boa-fé, com a
reforma do acórdão recorrido (fls. 276-298).
Contrarrazões às fls. 307-308.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, diante da incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 310-312).
Razões do agravo em recurso especial (fls. 314-328).
Contraminuta ao agravo (fls. 329-330).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55776794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 8f201d85-f7c1-4aea-a3e6-1d581cb593e0

Na origem, o Juízo da 21a Vara Federal do Rio de Janeiro julgou procedente a
ação de cobrança proposta pela União, condenando o Espólio de Selma Cardoso Miranda
Pires ao ressarcimento de valores de pensão indevidamente recebidos.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do espólio, mantendo-se a
sentença que o condenou ao ressarcimento de valores de pensão pagos indevidamente
pela União após o óbito da titular, no período de julho a dezembro de 2018. A
Corte rejeitou a preliminar de prescrição, afastou a alegação de boa-fé objetiva com base
no Tema n. 1009 do STJ, e concluiu que a ex-pensionista, ou seus sucessores, tinham
condições de perceber o pagamento indevido, o que torna devida a restituição ao erário.
Inicialmente, em relação à suposta violação dos arts. 1o do Decreto n.
e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, no acórdão, constou a seguinte
20.910/1932
motivação (fl. 254):

Preliminarmente, não deve ser reconhecida a prescrição de fundo de
direito, na medida em que a União ajuizou, em
ação objetivando o
2/8/2022,
ressarcimento de valores pagos indevidamente referentes ao período de julho a
dezembro de 2018. Dessa forma, não ocorreu a prescrição quinquenal aplicável à
fazenda pública estabelecida pelo Decreto no 20.910/1932.

Logo, compulsando as razões proferidas no acórdão recorrido, constata-se a
incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF, tendo em vista que as razões
recursais delineadas no especial estão dissociadas das premissas utilizadas no aresto
impugnado, por ausência de impugnação específica das considerações da referida
decisão, e não houve a impugnação de fundamento autônomo disposto no julgado
recorrido. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
[...]
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55776794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 8f201d85-f7c1-4aea-a3e6-1d581cb593e0

Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Configura deficiência de
fundamentação recursal a apresentação de razões dissociadas que não impugnam
fundamento do acórdão por si só suficiente para manter o entendimento adotado.
[...]
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.735.498/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
28/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA.
DECOTE DO EXCESSO. POSSIBILIDADE. MULTA COM EFEITO DE
CONFISCO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARESTO RECORRIDO.
FUNDAMENTO INATACADO.
[...]
4. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência de
fundamentação apta, por si só, para manter o decisum combatido e quando há falta
de pertinência entre os argumentos expendidos na peça recursal e o decidido no
aresto recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.168.391/SP,
Turma, julgado em
DJEN
)
16/12/2024,
3/2/2025.

Ademais, quanto à ofensa ao Tema n. 979 do Superior Tribunal de Justiça,
não merece prosperar a irresignação, pois os dispositivos constitucionais exigem a
demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente de
artigo de lei federal, o que não ocorreu no caso em exame.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PEDIDO DE
C/C
INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS
PLÁSTICAS
EM
PACIENTE
PÓS-BARIÁTRICO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO
§ 1°, III, DO CPC
ART. 465,
NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO TEMA REPETITIVO N. 1.069. DESCABIMENTO. TEMA
APLICADO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
2. A alegada violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via
especial, tendo em vista que o
III, a e c, da Constituição Federal, exige a
art. 105,
demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente ao
artigo de lei federal.
3. Ainda que assim não fosse, alterar o entendimento adotado pela Corte de
origem de que os procedimentos cirúrgicos são necessários e de que não se trata de
Documento eletrônico VDA55776794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 8f201d85-f7c1-4aea-a3e6-1d581cb593e0

procedimentos simplesmente estéticos demandaria o reexame dos elementos fáticos
e probatórios dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7
do STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.244.916/AP,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. TEMA N. 396 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
TEMA
N.
692
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Ademais, não se conhece de recurso especial em que se alega violação
ou interpretação divergente de Tema Repetitivo, na medida em que, nos termos do
art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, o recorrente deve
demonstrar contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente a artigo
de lei federal.
5. Recurso Especial não conhecido.
(
relator
, Segunda
REsp n. 1.804.562/SC,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025)
Outrossim, verifica-se que a Corte, na origem, afastou a presunção de boa-fé
da parte recorrente. Nesse contexto, contrariar tal entendimento exigiria a análise acervo
fático e probatório, vedado pelo teor da Súmula n. 7 do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
POR
LOCUPLETAMENTO
ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA.
SENTENÇA
SÚMULA 7/STJ.
DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
QUE
DEVE
SER
POSTULADA NA VIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte de origem afastou o locupletamento ilícito por parte da
instituição financeira demandada, por não ter sido comprovada a sua má-fé, uma vez
que a cobrança de encargos tinha respaldo em justo título. A modificação de tal
entendimento, para reconhecer a má-fé da instituição bancária a fim de ter como
configurado o locupletamento ilícito alegado, demandaria o reexame de provas, o
que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.115.249/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
3/5/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DE DOLO NA
Documento eletrônico VDA55776794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 8f201d85-f7c1-4aea-a3e6-1d581cb593e0

CONDUTA DO SERVIDOR. ACÓRDÃO FUNDADO NA PROVA DOS AUTOS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na via especial, não cabe a análise de tese recursal que demande a
incursão na seara fático-probatória dos autos. Incidência da orientação fixada pela
Súmula 7 do STJ.
2. "A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento
subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera
indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja
dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92,
ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA
Rel. Ministro
30/AM,
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe
.
28/9/2011)
3. No caso dos autos, não há como acolher a impugnação da parte sem
afastar a afirmação feita pelo Tribunal de origem no sentido de que não vislumbrou
que eles (os réus) tivessem agido com a deliberada intenção de praticar ato ilegal ou
desonesto, que atentasse contra os princípios insertos no caput do
da
art. 37
Constituição Federal.
4. De mister a aplicação do óbice contido na
na medida em
Súmula 7/STJ,
que o Tribunal de origem afastou, na hipótese, tanto a identificação da conduta de
infringência com mero dolo genérico quanto a verificação da má-fé e do atuar
desonesto, especificando em que pontos tais elementos não estavam presentes, no
que tange à presença ou não do dolo na conduta do agente.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.305.859/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2017,
14/6/2017.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 255),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:56
Código de Controle do Documento: 8f201d85-f7c1-4aea-a3e6-1d581cb593e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.087.263 / RJ
Número Registro: 2025/0420192-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50582552220224025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SELMA CARDOSO MIRANDA PIRES - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARCO TAYAH - RJ011951
JOSE MARCO TAYAH - RJ067177
BRUNA MARQUES DOS SANTOS - RJ244102
AGRAVADO
: UNIÃO
TERC INTER : MARCELO CARDOSO MIRANDA PIRES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56077882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 918985f6-64b5-4fa2-b4b7-183d4650c36e

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 918985f6-64b5-4fa2-b4b7-183d4650c36e